Tribunal: TJMT
Processo: 1013402-47.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013402-47.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON SOARES DE CARVALHO - CPF: 019.397.441-05 (APELANTE), RENATO SOUZA SILVA - CPF: 058.167.396-46 (ADVOGADO), CAMILA SOARES BARBOSA - CPF: 040.795.701-47 (APELANTE), MANOEL MESSA - CPF: 140.959.551-04 (APELADO), EMANOEL MARCOS GARCIA - CPF: 406.563.731-72 (ADVOGADO), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CAMILA SOARES BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINVINDICATÓRIA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – RECURSO DA PARTE REQUERIDA – REJEITADA PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL FOI ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL – POSSE PRECÁRIA CEDIDA AO FILHO EM CONTRATO DE LOCAÇÃO – AUSENTE PROVA ROBUSTA DAS ALEGAÇÕES DA REQUERIDA, EM CONTRAPARTIDA DA PARTE AUTORA, QUE COMPROVA IMPLEMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1013402-47.2020.8.11.0003

EMBARGANTE:

ANDERSON SOARES DE CARVALHO

EMBARGADO:

MANOEL MESSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o apelo interposto pela parte embargante, mantendo a sentença recorrida.

Nas razões da peça de Id. 245347176, a parte embargante aduz, em suma, haver “
erro na interpretação e/ou no entendimento de Vossa Excelência, isso porque cabe a testemunha relatar tão somente o que sabe e/ou tomou ciência, e o fato de não ter conhecimento sobre como algo aconteceu, leia sê, compra da imóvel pela parte recorrente, não descredibiliza o seu depoimento”
, sendo que
“não pode este e. Tribunal dar total eficácia aos argumentos do recorrido por tão somente afirmar que o imóvel é seu e desconsiderar a prova testemunhal pelo fato da testemunha não saber esclarecer como a aquisição fora feita pela parte recorrente”
(sic).

Diz
“que o ERRO no entendimento desta c. Câmara é reincidente, pois, ao final da fundamentação, afirma que não há documentos nos autos que dê respaldo a testemunha”
, sendo que
“há nos autos contrato de locação em que o filho do recorrido e ex-convivente da falecida, deu o imóvel objeto dos autos em locação, logo, há sim, documentos idôneos que corroboram com o depoimento da testemunha Divaneide”
(sic).

Esclarece estar
“ciente de que foi atribuído uma validação errônea no depoimento pessoal do recorrido comparado à oitiva da testemunha arrolada pela parte recorrente, e ainda por força da iminência do perigo no que se refere ao prejuízo que o espólio da falecida está sujeito a amargar, o acolhimento dos presentes embargos para fazer aplicar os seus efeitos infringentes é medida de rigor e justiça”
(sic).

Pontua que
“em eventual manutenção do r. acórdão, o que não se espera, o embargante pede que seja pré questionado os artigos constitucionais, a legislação processual, e ainda o entendimento jurisprudencial, tudo, no que se refere a validação do depoimento pessoal e da prova oral obtida através da oitiva de testemunha, para fins de suprimento do Juízo de Admissibilidade aos eventuais recursos perante os Tribunais Superiores, notadamente STJ e STF, é o que desde já se requer”
(sic).

Pede que
“seja ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS para suprir OS ERROS apontados na interpretação e validação da oitiva da testemunha arrolada pelo recorrente e determinar a retificação do r. decisum, afim de declarar outro resultado ao feito, permitindo o efeito INFRINGENTE e consequentemente reconhecer que a falecida Camila era de fato a proprietária/meeira do imóvel objeto dos autos e que foi adquirido na constância da união com o filho do recorrido”
, ou
“vindo a ser mantido o r. acórdão embargado, que seja admitido os Aclaratórios para efeito de pré-questionamento na forma do artigo 1025 do CPC”
(sic).

Intimado, o embargado deixou decorrer o prazo para contrarrazões, conforme decurso de prazo atestado pelo sistema PJE.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINVINDICATÓRIA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – RECURSO DA PARTE REQUERIDA – REJEITADA PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL FOI ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL – POSSE PRECÁRIA CEDIDA AO FILHO EM CONTRATO DE LOCAÇÃO – AUSENTE PROVA ROBUSTA DAS ALEGAÇÕES DA REQUERIDA, EM CONTRAPARTIDA DA PARTE AUTORA, QUE COMPROVA IMPLEMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não procede a intenção da parte requerida de retificação do valor atribuído à demanda, já que o montante apontado por ela como devido não encontra amparo no acervo probatório coligido ao feito, não destoando o baixo valor atribuído à causa do conteúdo econômico da pretensão, pois o autor almeja apenas reaver juridicamente a posse de imóvel que é de sua propriedade e que está precariamente na posse da parte requerida. Preliminar rejeitada.

Para o sucesso da pretensão petitória de reivindicação de posse, a parte autora deve comprovar a reunião de três elementos: (I) domínio do autor; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu.

A individualização da coisa está bem definida na inicial e não há controvérsia entre as partes no tocante. A propriedade do autor é evidenciada pelo contrato de compra e venda de imóvel residencial. A propriedade é reforçada pelo contrato de locação de imóvel residencial, firmado entre o autor e seu filho, tendo como objeto o imóvel acima delineado. Ainda que eventualmente tenha havido união estável entre o filho do autor e a requerida, há provas documentais evidenciando a propriedade do imóvel é do requerente, o qual concedeu a título precário de locação a posse direta do imóvel ao seu filho.

Embora alegue a justiça de sua posse sobre o imóvel por ter supostamente adquirido a propriedade juntamente com o filho do autor na constância da união estável, não há provas robustas das alegações da parte requerida, já falecida, e agora representada pelo inventariante. No contrato de locação firmado entre Ricardo e Henrique Mendes da Silva Júnior, embora Ricardo tenha se qualificado como proprietário do bem, não prepondera frente as demais provas coligidas ao feito, as quais dão conta de que, em verdade, o proprietário do imóvel é o pai deste, o ora autor recorrido. Boletim de ocorrência é prova unilateral, baseada unicamente na palavra da requerida, não tendo o condão de comprovar robustamente a alegada propriedade e justiça de posse sobre o imóvel.

O depoimento pessoal prestado judicialmente pelo autor ratifica as ilações acima delineadas no sentido de que a casa lhe pertence. Embora a testemunha Divaneide, amiga da falecida requerida, tenha afirmado que a casa do casal Camila e Ricardo era deles mesmo, tendo adquirido o imóvel juntos e tenha relatado que Camila teria lhe relatado problemas com a separação do casal e partilha de bens, tais informações, por si só, em nada alteram o cenário jurídico probatório do caso, isso porque não há esclarecimento da forma como eles teriam comprado a casa, não havendo documento material nenhum alicerçando tal narrativa.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Nesta toada, saliento que as questões apresentadas pela parte embargante são refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

Neste contexto, como cediço, para o sucesso da pretensão petitória de reivindicação de posse, a parte autora deve comprovar a reunião de três elementos: (I) domínio do autor; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu.

A individualização da coisa está bem definida na inicial e não há controvérsia entre as partes no tocante.

De outra feita,
a propriedade do autor Manoel Messa é evidenciada pelo contrato de compra e venda de imóvel residencial Id. 217267272, do qual se verifica que ele adquiriu de José Antônio Pereira Silveira o imóvel lote/casa 10, no loteamento Parque das Rosas, Rua F, Quadra 29, no município de Rondonópolis, sendo o instrumento firmado em 02/03/2010
.

Ademais,
a propriedade é reforçada pelo contrato de locação de imóvel residencial Id. 217267275, firmado entre o autor Manoel Messa e seu filho Ricardo Manoel Brito Messa, tendo como objeto o imóvel acima delineado, com início em 02/03/2010 e término em 02/03/2025, firmado em 02/03/2010, e respectivo distrato Id. 217267276, firmado em 1°/01/2020
.

Como se vê,
ainda que eventualmente tenha havido união estável entre Ricardo Manoel Brito Messa, filho do autor, e a requerida Camila Soares Barbosa, como bem assinalado no édito recorrido, há provas documentais evidenciando a propriedade do imóvel é de Manoel Messa, ora autor, o qual concedeu a título precário de locação a posse direta do imóvel ao seu filho Ricardo
.

De outra feita,
embora alegue a justiça de sua posse sobre o imóvel por ter supostamente adquirido a propriedade juntamente com Ricardo na constância da união estável, não há provas robustas das alegações da parte requerida Camila, já falecida, e agora representada pelo inventariante
.

Neste contexto,
O CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE RICARDO E HENRIQUE MENDES DA SILVA JÚNIOR (ID. 217267317), EMBORA RICARDO TENHA SE QUALIFICADO COMO PROPRIETÁRIO DO BEM, NÃO PREPONDERA FRENTE AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AO FEITO, AS QUAIS DÃO CONTA DE QUE, EM VERDADE, O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL É O PAI DESTE, O ORA AUTOR RECORRIDO MANOEL MESSA
.

Além disso,
o boletim de ocorrência 2020.194486 (Id. 217267310) é prova unilateral, baseada unicamente na palavra da requerida Camila, não tendo o condão de comprovar robustamente a alegada propriedade e justiça de posse sobre o imóvel.

De mais a mais,
robustece a propriedade do autor Manoel Messa as declarações extrajudiciais Id. 217267322 em que ele explica a situação vivenciada entre as partes.
Veja-se:

O depoimento pessoal prestado judicialmente pelo autor ratifica as ilações acima delineadas no sentido de que a casa pertence ao autor

Ademais,
embora a testemunha Divaneide, amiga da falecida requerida Camila, tenha afirmado que a casa do casal Camila e Ricardo era deles mesmo, tendo adquirido o imóvel juntos e tenha relatado que Camila teria lhe relatado problemas com a separação do casal e partilha de bens, tais informações, por si só, em nada alteram o cenário jurídico probatório do caso, isso porque não há esclarecimento da forma como eles teriam comprado a casa, não havendo documento material nenhum alicerçando tal narrativa
.

Nesse sentido é farto o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÃO - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE - DEFENSORIA PÚBLICA - ART. 186, CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO -
AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PROCEDÊNCIA - DOMÍNIO DO IMÓVEL - COMPROVADO
- EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO - REJEITADA - AUSÊNCIA DO PERÍODO AQUISITIVO - ART. 1238, CC - POSSE INJUSTA - CONTRÁRIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais”.

O vício existente na regularidade da intimação, ensejador da nulidade relativa do ato processual, deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

A ação reivindicatória representa demanda típica do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, cujo êxito encontra-se atrelado ao preenchimento de três requisitos, quais sejam: domínio sobre o bem, posse injusta do réu e perfeita caracterização do imóvel, o que restou demonstrado pela parte autora.

Exceção de usucapião rejeitada diante da ausência de preenchimento dos requisitos do art. 1238 do CC.”
(N.U 1001142-09.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ARTIGO 1.228 DO CC – DEMONSTRAÇÃO DE DOMÍNIO E POSSE INJUSTA DO RERQUERIDO
– AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE –
ÔNUS DA PROVA – CUMPRIMENTO PELO AUTOR DO PRESCRITO NO INCISO I, ARTIGO 373 DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA EM GRAU RECURSAL - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – INAPLICAÇÃO DO § 11, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e provido, reivindicatória julgada em grau recursal procedente.

(1)- Em sede de ação reivindicatória, compete ao autor a demonstração do domínio, individualização da área reivindicada e posse injusta praticada pelo réu. A posse injusta para fins de ação reivindicatória não é aquela elencada no artigo 1.200 do CC, própria para as ações possessórias e sim aquela que viola o direito de propriedade, constitucionalmente reconhecido. Demonstrados os requisitos, de rigor é a procedência do pedido e, neste viés, reformando sentença de primeiro grau que entendeu em sentido diverso.

(2)- Não reside como aceitar pedido de majoração dos honorários no caso em comento, isto é, conhecimento e provimento do recurso. Conforme entendimento do colendo STJ os alcunhados honorários recursais são aplicados em caso de conhecimento e desprovimento ou não conhecimento do recurso, não contemplando na espécie de provimento. Contudo, inverte-se o ônus da sucumbência, como corolário consequencial.”
(N.U 0002363-98.2007.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS PARA PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – PROVA DA PROPRIEDADE, INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM E POSSE INJUSTA DA PARTE RÉ – COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A reivindicatória é ação à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (artigo 1.228 do CC), que exige a presença concomitante dos requisitos prova da titularidade do domínio pelo autor, individualização da coisa e posse injusta do réu.

Demonstrada a presença de todos os requisitos, deve ser confirmada a sentença que julgou procedente o pedido reivindicatório
.”
(N.U 1006180-79.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

Portanto, implementados os requisitos para procedência dos pedidos e não tendo a parte requerida logrado êxito em comprovar de maneira robusta suas alegações, impõe-se a manutenção da escorreita sentença recorrida proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

(...).”
(destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024